Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707149-27.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WESLLEY FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Imagens captadas por câmera de segurança do estabelecimento comercial em que ocorreu o furto, somadas a outros elementos de provas –- informações de operadora telefônica que demonstraram que o acusado habilitou chips nos aparelhos celulares subtraídos e reconhecimento dele pela pessoa que adquiriu um dos aparelhos celulares objeto do furto – além do depoimento do policial e confissão extrajudicial do embargante --, são provas que não deixam dúvidas de que ele foi um dos autores do crime. Embargos infringentes não providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido do delito de furto majorado e qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 386, inciso II, do CPP. Isso porque o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp 1785201/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 3/3/2022), exige a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015